Tribunal: TJBA
Processo: 8007747-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007747-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IRLAN DE JESUS DA CONCEICAO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784/STF. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRLAN DE JESUS DA CONCEICAO contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária de nº 8025213-77.2025.8.05.0001 ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, que indeferiu a tutela antecipada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de terceirizados, durante o prazo de validade do concurso, caracteriza preterição arbitrária e imotivada apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, justificando a concessão de tutela antecipada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixa entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, salvo demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 4. A mera contratação de terceirizados ou temporários, durante a vigência do certame, não configura automaticamente preterição, sendo imprescindível a comprovação da ilegalidade da contratação ou da inequívoca necessidade de provimento do cargo efetivo. 5. O STJ consolida orientação no sentido de que a contratação precária não indica, por si só, a existência de cargo vago, nem gera direito subjetivo à nomeação, cabendo ao candidato demonstrar de forma cabal a ilegalidade do vínculo ou a vacância do cargo. 6. As atribuições constantes do contrato de terceirização apresentam descrição funcional mais ampla e distinta daquelas previstas no edital para o cargo efetivo, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar identidade plena entre as funções. 7. A análise acerca da eventual ilegalidade das contratações e da correspondência entre cargos demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de urgência próprio da tutela antecipada. 8. Inexistindo aprovação dentro do número de vagas e não demonstrada, de plano, a preterição arbitrária e imotivada, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. A contratação de terceirizados ou temporários, por si só, não configura preterição nem gera direito subjetivo à nomeação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 283/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, ADI 3.721/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 12.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 2158639/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.03.2023; STJ, AgInt no RMS 66982/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8007747-73.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante IRLAN DE JESUS DA CONCEICAO e Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)